Tribunal: TJSP
Processo: 2137157-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137157-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALESSANDRO
SANTOS RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137157-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.959
2
Habeas Corpus no 2137157-83.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
MM. Juiz: doutor Henrique de Castilho Jacinto
Impetrante: Dra. Aline Munhoz Seixas Valese (Defensora Pública)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara das Execuções Criminais
Paciente: Alessandro Santos Ramos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.959
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO
DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
PRISÃO
DOMICILIAR EM PROL DO PACIENTE, DIANTE DA
PANDEMIA DA COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Alessandro Santos Ramos, apontando o MM. Juiz de Direito da Primeira
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como autoridade
coatora.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que “diante da pandemia atual ocasionada pelo COVID- 19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137157-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.959
3
encontra maior propensão a infecção pelo novo vírus que assola o mundo,
uma vez que foi diagnosticado com TUBERCULOSE PULMONAR” (fl. 02).
Argumenta que ingressou com pedido de prisão domiciliar, todavia, o
Magistrado indeferiu o pleito, sob o fundamento de que “sob o argumento de
que a enfermidade do executado está controlada e que a unidade prisional
adota medidas preventivas para a não propagação do COVID-19” (fl. 02),
entendimento que não deve prosperar, sob pena de violação “ao direito à
vida” (fl. 02). Conclui pleiteando a concessão da “prisão domiciliar durante a
pandemia pelo COVID-19, em prazo a ser fixado por este Egrégio Tribunal
de Justiça” (fl. 10) (fl. 01/10).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 30/31.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 34/35), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Arthur Medeiros Neto, pela denegação da ordem (fls. 38/45).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se constata
que se encontra resgatando pena corporal no regime prisional fechado, cujo
término está previsto para 19/09/2033 (fl. 34).
Foi formulado pela Defesa pedido de prisão albergue
domiciliar, todavia foi o mesmo indeferido (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137157-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.959
4
E da leitura da r. decisão de fls. 23/24 se constata que o
MM. Juiz indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que “Sendo assim, a
análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida
demonstração da necessidade da medida. E no caso dos autos não há razão
para que seja concedida medida de urgência ao reeducando, tendo em vista
que a patologia em si não infere que ele necessite da prisão domiciliar, nem
que esteja mais vulnerável na prisão do que estaria em liberdade, recebendo,
ademais, o tratamento de que necessita no interior da unidade, conforme se
verifica no relatório médico de pág. 53. Por fim, consigno que estão sendo
tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos
de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em
isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e
limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional” (fl. 23).
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que o
estabelecimento prisional não possui condições de oferecer tratamento
adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137157-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.959
5
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No
mesmo sentido, também decidiu recentemente,
conforme lapidar manifestação do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137157-83.2020.8.26.0000 -Voto no 42.959
6
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR